Tribunal: TJMT
Processo: 0000426-73.2007.8.11.0102
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
APELANTE(S):
IVOLZIR BEDIN E SUA ESPOSA
INALDIR LINO ZANETTI E OUTRA(s)
APELADO(S):
ADOLFO WECHWERT

Número do Protocolo: 57112/2014
Data de Julgamento: 19-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR - RECURSO ADESIVO APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AUTÔNOMO (PRINCIPAL) - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - ACOLHIMENTO - MÉRITO - BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE - ARTIGO 12 DA LEI 1.060/50 E ARTIGO 98, § 2o DO CPC/15. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não se admite recurso ordinário adesivo ao constatar-se que a parte já interpôs recurso ordinário autônomo, porquanto constituem formas de impugnação da sentença excludentes entre si, por consequência, o segundo resta precluso.
Ademais, pelo princípio da unirecorribilidade, a admissibilidade de recurso pressupõe a não-interposição de qualquer outro, pela mesma parte, para atacar a mesma decisão. A interposição do recurso autônomo corresponde à renúncia tácita ao exercício posterior da faculdade de recorrer de forma adesiva.
As partes beneficiárias da justiça gratuita poderão ser condenadas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, no entanto, a exigibilidade ficará sob condição suspensiva. Inteligência do artigo 12 da lei 1.060/50 e artigo 98, § 2o do CPC/15.

APELANTE(S):
IVOLZIR BEDIN E SUA ESPOSA
INALDIR LINO ZANETTI E OUTRA(s)
APELADO(S):
ADOLFO WECHWERT

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Egrégia Câmara:

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Egrégia Câmara:
Trata-se de dois recursos, um de apelação cível interposto por INALDIR LINO ZANETTI e CLAIR APARECIDA BALBINOTTI (fls. 646/650-TJ) e outro adesivo apresentado por IVOLZIR BEDIN e ELIANE MARA PICOLLOTTO (fls.661/668-TJ) em face de sentença que julgou parcialmente procedente os autos de Rescisão Contratual no 426-73.2007.811.0102 – Código no 66432 - ajuizada por ADOLFO WECHWERT, ora apelado.
A sentença em questão foi objeto dos Embargos de Declaração opostos pelo autor/embargante ADOLFO WECHWERT, os quais foram providos (fls.593/594-TJ) para retificar a parte dispositiva da sentença, para:
" (i) declarar a rescisão do contrato entabulado entre as partes; (ii) condenar os requeridos Inadir Lino Zanetti e Clair Aparecida Balbinotti a devolver ao requerente a quantia de 6.000 (seis mil) sacas de soja, cujo valor deverá ser atualizado desde a data do inadimplemento contratual pelo INPC e ser acrescido de juros moratórios à margem de 1% (um por cento ao mês); e, (iii) determinar a devolução ao requerente das áreas de terra de 133,10 has e 98,9427 has que foram transferidas em virtude do contrato. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos aventados por por Adolfo Wechwert em face de por Ivolzir Bedin e Eliane Picolotto.
Condenou os requeridos Inadir Lino Zanetti e Clair Aparecida Balbinotti às custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, em benefício dos Advogados do requerente. Condenou o requerente aos honorários advocatícios, em prol dos Advogados dos requeridos Ivolzir Bedin e Eliane Picolotto, que fixodos em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, observada, contudo, a benesse da justiça gratuita concedida ao requerente (...)"

O recurso de apelação cível interposto pelos requeridos IVOLZIR BEDIN e ELIANE MARA PICOLOTTO às fls.597/613-TJ não foram admitidos ante a sua deserção, conforme decisão monocrática de fls.702 e verso, inclusive transitada em julgado. Portanto, resta à apreciação dos presentes recursos de fls.646/650-TJ e 661/668-TJ.

RECURSO DE INALDIR LINO ZANETTI e CLAIR APARECIDA BALBINOTTI
Neste recurso, os apelantes questionam tão somente às custas processuais e honorários advocatícios, sob o argumento de que não foram observados os ditames da Lei no 1.060/50, já que são beneficiários da justiça gratuita, inclusive sendo defendidos por um Defensor Público.
Por fim, pugnam pelo provimento do recurso a fim de ser isentados do pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios. Alternativamente, seja diminuído o percentual em relação aos honorários advocatícios no mínimo legal.

RECURSO ADESIVO DE IVOLZIR BEDIN e ELIANE MARA PICOLLOTTO

Em síntese, pretende os aderentes a reforma da sentença para dela excluir a determinação de "restituição" dos imóveis de suas propriedades ao recorrido ADOLFO WEISCHERT, sob o argumento de que não integram a relação jurídica firmada entre o apelante INALDIR LINO ZANETTI e CLAIR APARECIDA BALBINOTTI, uma vez que o negócio jurídico existiu somente entre as partes que o subscreveram, sendo certo que a contratação faz lei entre estas, não obrigando a terceiros, nos termos do artigo 427 do Código Civil.
Pondera que a sentença é equivocada, porquanto ao determinar a "restituição" das áreas, não recompôs o status quo ante, contrário disso, criou situação inédita às partes, visto que os imóveis já pertenciam aos recorrentes antes mesmo de a avença ser firmada e com esta não guardam relação.
Adiante, faz um resumo sucinto dos fatos para, posteriormente alegar que a sentença é extra e ultra petita.
No mais, ponderam de sua ilegitimidade passiva; da condições de terceiro de boa-fé dos recorrentes e da inexistência de responsabilidade dos aderentes na formação e execução do contrato.
Por derradeiro, pugnam pelo provimento do recurso adesivo, para fins de reformar a sentença, por consequência, julgar improcedente a ação com relação aos aderentes, declarando desvinculado do contrato, bem como excluir a determinação de restituição dos imóveis de suas propriedades de 98,9727 hectares e 133,10 hectares, mencionado no julgado.

DAS CONTRARRAZÕES
As contrarrazões ao recurso de INALDIR LINO ZANETTI e CLAIR APARECIDA BALBINOTTI vieram às fls.671/672-verso por IVOLZIR BEDIN e ELIANE MARA PICOLLOTTO e fls.683/688-TJ por ADOLFO WECHWERT, oportunidade em que ambos os recorridos rebateram a peças recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento.
Por sua vez, as contrarrazões ao recurso adesivo apresentado IVOLZIR BEDIN e ELIANE MARA PICOLLOTTO vieram às fls.695/700-TJ, por INALDIR LINO ZANETTI e CLAIR APARECIDA BALBINOTTI, os quais arguiram a preliminar de preclusão consumativa do recurso de apelação adesivo, devendo ser negado seguimento, uma vez que os aderente já havia interposto recurso de apelação em 07/03/2013 às fls.597/613-TJ. No mérito, rebateu a peça aderida por negativa geral, requerendo seu desprovimento.
Às fls.755/757-verso, INALDIR LINO ZANETTI e CLAIR APARECIDA BALBINOTTI, manifestaram-se pretendendo a anulação do despacho inicial e determinação da citação editalícia e de todos os atos posteriores diante da irregularidade no fornecimento do endereço de tais requeridos.
Às fls.761/763-TJ, os demais requeridos IVOLZIR BEDIN e ELIANE MARA PICOLLOTTO, concordaram com os argumentos expostos pela Defensoria Pública. O autor não se manifestou.
É o relatório.

V O T O PRELIMINAR - PRECLUSÃO CONSUMATIVA
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Não é de se olvidar que o prazo determinado para a apresentação de recurso, assim como para a prática dos atos processuais em geral, advém do Princípio da Segurança Jurídica, que tem por finalidade extinguir a intranquilidade das partes e a instabilidade das relações.
Desta forma, não é possível a utilização simultânea de dois recursos contra a mesma decisão; para cada caso, há um recurso adequado e somente um. A interposição de mais de um recurso contra uma decisão implica da inadmissibilidade do recurso interposto por último, sob pena de violação ao princípio da unicidade recursal.

Sobre o tema, ARAKEN DE ASSIS esclarece:
“Com o fito de atalhar, num momento previsível, a possibilidade de recorrer das resoluções judiciais, todo recurso há de ser interposto antes de findar o prazo previsto em lei, sob pena de preclusão. Interposto o recurso além do prazo, ele é inadmissível, porque intempestivo.” (in ‘Manual dos Recursos’, 5a ed. 2013).
Ainda no entendimento de LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART:
“Ao estipular, a lei processual, quais são os recursos cabíveis, evidentemente já de indicar, para cada um dos recursos, uma função determinada e uma hipótese específica de cabimento. Dessa forma, o princípio da unirrecorribilidade (ou também chamado de unicidade) indica que, para cada espécie de ato judicial a ser recorrido, deve ser cabível um único recurso.” (Manual de Processo de Conhecimento. 5 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 521).
No caso em comento, os requeridos IVOLZIR BEDIN e ELIANE MARA PICOLOTTO BEDIN interpuseram recurso de apelação cível às fls.597/613 em 07/03/2014, os quais foram considerados deserto.
Posteriormente, em 27/03/2014, IVOLZIR BEDIN e ELIANE MARA PICOLOTTO BEDIN ADERIRAM ao recurso dos requeridos INALDIR LINO ZANETTI e CLAIR APARECIDA BALBINOTTI, conforme se vê das fls.661/668-TJ, inclusive, trazendo os mesmos argumentos apresentados no seu recurso de apelação cível que foi considerado deserto.
Com efeito, não tem pertinência o conhecimento do RECURSO ADEVISO - até porque se os requeridos IVOLZIR BEDIN e ELIANE MARA PICOLOTTO BEDIN haviam apelado da mesma sentença, logo, não pode aderir à apelação dos outros requeridos, violando ao princípio da unicidade recursal, isto é unirrecorribilidade, portanto, ocorrendo a preclusão consumativa, ainda que o primeiro recurso de apelação não seja conhecido, como no caso.
Sobre o tema, inclusive do STJ:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ADESIVO APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AUTÔNOMO (PRINCIPAL). PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. Não se admite recurso ordinário adesivo, ao constatar-se que a parte já interpôs recurso ordinário autônomo, porquanto constituem formas de impugnação da sentença excludentes entre si. Logo, se o ato jurídico da interposição do recurso ordinário é praticado fora do prazo recursal, como ocorreu na hipótese dos autos, ocasionando o trancamento do recurso de fls. 615/629 (id no 91d9f63), por intempestividade, ele não pode ser oferecido novamente, sob a forma de recurso adesivo (id no 0f3b516), pois incide a preclusão consumativa, decorrente do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal. A interposição do recurso autônomo corresponde à renúncia tácita ao exercício posterior da faculdade de recorrer de forma adesiva (art. 1.000, Parágrafo Único, do CPC). Tal decisão não afronta os arts. 5o, LV, da Constituição Federal/88 e 997 do CPC, nem tampouco contraria a Súmula no 283 do C. TST, pois nenhum deles faculta à parte interpor apelo adesivo quando seu recurso anterior não foi processado. Agravo de instrumento a que se nega provimento." (TRF6 Processo: Ag - 0001230-53.2016.5.06.0413, Redator: Paulo Alcantara, Data de julgamento: 16/05/2018, Segunda Turma, Data da assinatura: 17/05/2018)
"RECURSO ORDINÁRIO. RECURSO ADESIVO APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AUTÔNOMO (PRINCIPAL). PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. Não se admite recurso ordinário adesivo ao constatar-se que a parte já interpôs recurso ordinário autônomo, porquanto constituem formas de impugnação da sentença excludentes entre si. Pelo princípio da unirrecorribilidade, a admissibilidade de recurso pressupõe a não interposição de qualquer outro, pela parte, para atacar a mesma decisão. A interposição do recurso autônomo corresponde à renúncia tácita ao exercício posterior da faculdade de recorrer de forma adesiva (artigo 1000, parágrafo único, do CPC/2015 - antigo artigo 503, parágrafo único, do CPC/1973). Nesse contexto, a interposição do recurso ordinário deserto pelo suscitado corresponde à constatação de anterior trânsito em julgado do acórdão proferido pelo TRT com consequente preclusão de seu direito. Admitir-se o recurso adesivo implicaria violar a coisa julgada e afrontar o inciso XXXVI do artigo 5o da Constituição Federal de 1988." (TRT-1 - RO: 00113493320155010321, Relator: FLAVIO ERNESTO RODRIGUES SILVA, Data de Julgamento: 26/10/2016, Décima Turma, Data de Publicação: 07/12/2016)
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA EXTEMPORÂNEA. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO. INOVAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. O agravante interpôs dois recursos especiais, um dos quais foi manejado antes do julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte contrária. A segunda insurgência, em vez de reiterar o primeiro recurso, inovou nas alegações. 2. Ausência de tese jurídica nova capaz de refutar os fundamentos da decisão agravada quanto à ocorrência da preclusão consumativa e ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, que se apresentaram como óbices ao conhecimento do especial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ - AgRg no AREsp: 153239 RJ 2012/0045853-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2013)
Diante do exposto, acolho a preliminar para não conhecer do recurso adesivo.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Os apelantes INALDIR LINO ZANETTI e CLAIR APARECIDA BALBINOTTI, questionam tão somente as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios, pretendendo sua isenção.
Procedem em parte as alegações dos apelantes.
Como é cediço, a concessão dos benefícios da justiça gratuita por si só, não elide a obrigatoriedade ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, conforme consignado na sentença recorrida. Entretanto, o artigo 12 da Lei n.o 1.060/1950, estabelece a suspensão da exigibilidade, os seguintes termos:
“Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.”
Inclusive, com o advento do novo Código de Processo Civil, tal assertiva foi reforçada , conforme dispõe o §§ 2o e 3o do artigo 98:
"Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...);
§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário." Grifei.
Desta forma, o Juiz singular poderia, sim, condenar a parte requerida beneficiária da assistência judiciária, conforme dispõe a primeira figura do artigo 12 da Lei no 1.060/50 e § 2o do artigo 98 do CPC/15, contudo, deveria ter aplicado a segunda figura da lei em questão, de modo que a exigibilidade da cobrança fica sob condição suspensiva pelo prazo de 05 anos, sendo que, neste prazo não puder o beneficiário satisfazer o pagamento, a obrigação ficará prescrita.
Portanto, não há como se acolher a tese de total exclusão da condenação aventada pela parte apelante, todavia, a sentença deveria ter observo os dispostos acima mencionados.
Quanto a pretensão trazida às fls. 755/757 verso, por INALDIR LINO ZANETTIO e CLAIR APARECIDA BALBINOTTI, qual seja, anulação do despacho inicial, da determinação da citação editalícia e de todos os atos posteriores diante da irregularidade no fornecimento do endereço dos requeridos, o direito não lhes socorrem - até porque, trata-se de questão que deveria ter vindo juntamente com o recurso, portanto, a matéria em tela encontra-se acobertada pelo manto da preclusão.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para manter a condenação dos requeridos / apelantes INALDIR LINO ZANETTI e CLAIR APARECIDA BALBINOTTI, conforme sentenciado, no entanto, determinando que estas fiquem suspensas nos moldes do artigo 12 da Lei no 1.060/50 e artigo 98, § 3o, do CPC/15, uma vez que são beneficiárias da justiça gratuita.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o Vogal convocado) e DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR, NÃO CONHECEU DO RECURSO ADESIVO DE IVOLZIR BEDIN E SUA ESPOSA E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE INALDIR LINO ZANETTI - E OUTRAS.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RELATORA